Tribunal: TJSP
Processo: 1013958-13.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de Cobrança – Seguro de vida em grupo - Contratante informada sobre as cláusulas restritivas – Autor que foi vítima de acidente, causando-lhe incapacidade parcial e permanente – Incontroverso o pagamento efetuado na esfera administrativa, no valor de R$14.087,08 – Laudo pericial que atesta incapacidade em percentual correspondente a montante inferior à quantia paga na esfera administrativa –

Ementa:
Ação de Cobrança – Seguro de vida em grupo - Contratante informada sobre as cláusulas restritivas – Autor que foi vítima de acidente, causando-lhe incapacidade parcial e permanente – Incontroverso o pagamento efetuado na esfera administrativa, no valor de R$14.087,08 – Laudo pericial que atesta incapacidade em percentual correspondente a montante inferior à quantia paga na esfera administrativa – Autor que pretende o pagamento de cem por cento do capital segurado - Inexistência de cláusula abusiva – Autor ciente das restrições contidas nas condições gerais da apólice de seguro - Sentença de improcedência mantida – Apelo improvido.